Tribunal: TJPA
Processo: 0808893-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808893-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FORT LOC LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS EIRELI - ME

AGRAVADO: ELMES ANTONIO LUIZ NETO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, GRACIETE VIEIRA ROCHA, JOSICLEIDE GONCALVES DE LIMA, OZIVETE CARVALHO LEITE DE LIMA, JERRY ANTONIO NOGUEIRA DE JESUS, LEIDJANE SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por Fort Loc Locação de Veículos e Imóveis Eireli contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em ação anulatória de ato administrativo e cancelamento de matrícula imobiliária, excluiu os demais réus da lide, permanecendo apenas a empresa embargante no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, especialmente quanto à legitimidade passiva restrita à empresa beneficiária direta da matrícula imobiliária e ao ente público outorgante do título.

4.

A decisão reconhece que os demais corréus não possuem relação jurídica direta com o pedido, por não serem titulares de direitos reais nem sofrerem efeitos diretos da eventual procedência da ação.

5.

O julgado afirma que eventual nulidade por ausência de litisconsorte necessário pode ser reconhecida posteriormente, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, afastando risco de prejuízo irreversível.

6.

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

7.

A pretensão recursal evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reanálise da matéria já decidida, o que é vedado na via dos aclaratórios.

8.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9.

Aplica-se o prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, desde que motive adequadamente sua decisão. 4. Aplica-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 115, parágrafo único, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/08/2022, DJe 06/09/2022; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 22/02/2022, DJe 25/02/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto por
Fort Loc Locação de Veículos e Imóveis Eireli

em face do V. Acórdão
ID 32723661 - Pág. 1/6
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo
a
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos
da Ação Anulatória de Ato Administrativo e Cancelamento de Matrícula Imobiliária c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
Elmes Antonio Luiz Neto
em desfavor do
Município de Parauapebas e outros
, proferiu decisão
excluindo da lide todos os réus, mantendo-se apenas a empresa embargante.

Nas razões recursais (
ID 33359972 - Pág. 1/11)
, arguiram os patronos da embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão recorrido.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com a modificação do acórdão recorrido.

O embargado Elmes Antonio Luiz Neto

apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos supramencionados embargos (
ID 33620221 - Pág. 1/3)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao

V. Acórdão
ID 32723661 - Pág. 1/6
,
sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 d
o Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem as omissões apontadas,
v
isto que o julgado recorrido tratou claramente dos motivos elencados pela autoridade de 1º grau que justificaram,
nos autos
da Ação Anulatória de Ato Administrativo e Cancelamento de Matrícula Imobiliária c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por Elmes Antonio Luiz Neto
em desfavor do Município de Parauapebas e outros, a
exclusão da lide todos os réus, mantendo-se apenas a empresa embargante
, conforme se observa no voto condutor do julgado,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, é necessário pontuar que o Juízo
a quo
assentou que, tratando-se de ação real voltada à desconstituição de matrícula imobiliária, apenas aquele que figura como beneficiário direto do ato registral, no caso, a empresa agravante, ostenta legitimidade para ocupar o polo passivo, ao lado do Município de Parauapebas, responsável pela outorga do título originário. Os demais requeridos, segundo consignado, não possuem relação jurídica direta com o efeito jurídico pretendido, posicionando-se como meros participantes de eventuais alienações pretéritas, o que não lhes confere legitimidade
ad causam
para integrar a lide, sobretudo porque os pedidos formulados não lhes atribuíram qualquer obrigação ou consequência jurídica direta.

Sendo importante salientar que a ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau visa exclusivamente a anulação de título definitivo e cancelamento da matrícula imobiliária, documento cujo benefício foi integralmente direcionado à empresa agravante. Os particulares que antecederam a cadeia dominial, embora possam ter participado de negociações privadas, não são titulares de direitos reais inscritos, nem sofreriam qualquer efeito jurídico direto da sentença de procedência.

Outrossim, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que a atual proprietária do imóvel objeto da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau é a empresa agravante, motivo pelo qual, será a recorrente que irá suportar os efeitos jurídicos de uma eventual sentença desfavorável.

Por conseguinte, inexistem motivos para que os outros corréus figurem no polo passivo da ação supramencionada, visto que não possuem qualquer interesse na resolução do referido feito.

Ademais, eventual discussão acerca de nulidade por ausência de litisconsorte necessário pode ser objeto de controle posterior, inclusive de ofício, consoante prevê o art. 115, parágrafo único, do CPC, que autoriza o reconhecimento da nulidade enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Tal possibilidade afasta a alegação de risco irreversível, uma vez que, se a instância ordinária verificar a indispensabilidade de determinado sujeito ao polo passivo, poderá determinar sua inclusão em momento oportuno, sem inviabilizar a utilidade do processo.

(...)”

Destarte, não se verifica qualquer omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria arguida pela recorrente sido abordada e esclarecida no Acórdão embargado.

Outrossim, pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Outrossim, inexistindo a omissão apontada no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 23 de abril de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026